Tribunal: STF
Processo: Rcl 50358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CINTIA ROCHA LIMA contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento 2254393-22.2021.8.26.0000, alegando violação ao que decidido na Rcl 49.724 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



     Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Excelência, a presente Reclamação é ajuizada para salvaguardar a decisão deste Egrégio Tribunal nos autos da ADPF [sic] 49.724 SÃO PAULO, na qual o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, em razão da Pandemia, concedeu Medida Cautelar em data de 05/10/2021 para SUSPENDER A IMISSÃO NA POSSE em virtude da crise sanitária de uma posse individual e particular. 



    (...)



    Em desfavor da Reclamante foi aforada uma ação de imissão na posse e o juiz na decisão interlocutória concedeu a liminar, em 13 de outubro de 2021 para desocupação do imóvel desconsiderando a autoridade de um precedente desta Corte Suprema que suspendeu a imissões na posse em um imóvel onde a posse privada e individual. 



    E o Tribunal ad quem confirmou a decisão e desconsiderou o precedente do Supremo Tribunal Federal em caso idêntico: 



    (...)



    Em verdade, tanto o juiz de primeiro grau como o desembargador desconhecem a COVID 19 e seus efeitos sobre a raça humana, haja vista que está é a única razão para formularem a razão de decidir que a crise sanitária esta controlada e quem comprou possui o direito de propriedade desconsiderando qualquer ponderação de interesses e princípios. 



    A reconsideração para que se suspenda a imissão na posse atenderá aos princípios da dignidade humana de acordo com o conceito jurídico de Ingo Sarlet: 



    (...)



    O Ministro Gilmar Mendes, em 05 de outubro de 2021, através da Reclamação Constitucional 49.764. suspendeu a imissão na posse embasado nas seguintes razões: 



     



    Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a suspensão liminar do processo na origem. No mérito, pede que “seja confirmada a liminar e julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão abusiva”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/11/2021. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSP, está pendente de julgamento o mérito do Agravo de Instrumento ali interposto, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a Rcl 49.724 (Rel. Min. GILMAR MENDES), na qual figuraram, como partes, pessoas estranhas ao presente caso. Assim, “não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual” (Rcl 4.381, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011). 



    Seja como for, ainda que se considerasse como paradigma de controle a ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), melhor sorte não teria a parte Reclamante.



    É que a ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), decidiu, em síntese, o seguinte:



    IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Sobre as questões envolvendo o despejo de pessoas vulneráveis em locações residenciais, o Ministro relator da ADPF fundamentou a concessão liminar da seguinte maneira: “deve-se evitar o despejo do locatário de maneira abrupta, no prazo exíguo de quinze dias, e independentemente de sua manifestação nos autos. A avaliação que subjaz o regime transitório fixado em lei é a de que é preciso garantir prazo razoável de acomodação para o locatário. Registro, por fim, que os órgãos do Poder Judiciário podem avaliar as circunstâncias dos casos concretos, a fim de evitar que a ordem de despejo exponha o locatário e sua família a uma situação de vulnerabilidade”. 



    Os demais itens de sua conclusão versaram exclusivamente sobre ocupações coletivas: “passo, então, a avaliar a questão relativa às ocupações coletivas. (…). A remoção ou despejo de ocupações coletivas envolve o deslocamento de um número considerável de pessoas, o que inevitavelmente prejudica o isolamento social. (…). Por fim, deixo de suspender as medidas de remoção de ocupações coletivas recentes, essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020, desde que seja possível ao Poder Público assegurar que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos, ou de alguma outra forma possa garantir-lhes moradia adequada”.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta aos contexto acima mencionado. Isso porque o escopo de análise na ADPF 828 não abarcou a hipótese da controvérsia debatida nos autos, qual seja, ação de imissão na posse de bem adquirido em leilão extrajudicial.



    Portanto, o caso controvertido não guarda pertinência temática com a ADPF 828, já que não houve ocupação coletiva ou contrato de locação. Ainda que assim não fosse, (i) não há provas de que a parte Reclamante seja vulnerável, requisito essencial à incidência do que decidido no paradigma; e (ii) para além da comprovação de notificação extrajudicial, o mandado de imissão de posse concedeu prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel, o que afasta o fundamento utilizado pelo Ministro Relator da ADPF 828 para conceder a liminar nos casos de despejo por falta de pagamento, é dizer, o de que se deve“evitar o despejo do locatário de maneira abrupta, no prazo exíguo de quinze dias”. 



    Nessas circunstâncias, em que se apontou paradigma proferido em processo de índole subjetiva, aliado ao fato de não se ter presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência necessária ao conhecimento da ação. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente